Tribunal: TJES
Processo: 0002446-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002446-64.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELORRAN MARTINS BISPO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação ministerial e manteve sentença que desclassificou o crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a prescindibilidade do laudo pericial para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, quando há outras provas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo dos embargos de declaração restringe-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade do laudo pericial para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Constatou-se que o laudo médico elaborado após a suposta agressão não indicou lesões aparentes ou risco à integridade física da vítima, não havendo, assim, comprovação da materialidade do delito de lesão corporal.

6.

Não há omissão no acórdão, pois a tese defendida pelo embargante foi expressamente analisada e rejeitada, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A inexistência de laudo pericial que comprove a materialidade do crime de lesão corporal impede a condenação por esse delito, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração quando a questão já foi analisada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, e 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 619 e 620.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e desprover os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002446-64.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
HELORRAN MARTINS BISPO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face do r. Acórdão de ID 12040818 que negou provimento à apelação do
Parquet
, mantendo incólume a r. Sentença que desclassificou o delito de lesão corporal (art. 129, §13 do CPB) para contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e condenou o réu com base no art. 147 do CPB e art. 21 do referido decreto.

O embargante (ID 12183859) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em relação a prescindibilidade do laudo pericial para comprovação das lesões corporais, quando há nos autos outras provas capazes de comprovar a materialidade delitiva.

Contrarrazões defensivas ao ID 12731598 pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DAS LESÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que desclassificou o delito de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) para contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), e condenou o réu com base no art. 147 do CP e art. 21 do referido decreto. A controvérsia gira em torno da ausência de comprovação da materialidade das lesões alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico pericial atestando lesões físicas impede a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato foi adequada à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação da materialidade delitiva, mediante laudo médico ou exame pericial válido, impossibilita a condenação pelo delito de lesão corporal (art. 129, §13, CP).

4.
O laudo pericial realizado após o episódio de agressão não constatou lesões aparentes ou de interesse médico-legal, tampouco perigo à integridade física da vítima.

5.
Relativamente ao episódio anterior, não há nos autos qualquer documento que ateste a materialidade das alegadas agressões, sendo insuficientes as declarações desacompanhadas de outros elementos de prova.

6.
A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) encontra amparo no entendimento dos Tribunais Superiores.

7.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não se mostra suficiente para condenação por lesão corporal na ausência de laudo técnico ou outros elementos probatórios que corroborem as alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de laudo pericial ou outros meios de prova robustos que atestem a materialidade do crime de lesão corporal impede a condenação por esse delito, sendo adequada a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 129, §13, e 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 842.374/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 12.12.2023; TJDF, APR nº 07135.48-67.2023.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, J. 24.10.2024; TJMT, ACr nº 1010437-65.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, J. 23.10.2024; TJSP; ApCrim nº 1500550-29.2022.8.26.0040; Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda; Oitava Câmara de Direito Criminal, J. 29.11.2024.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Estabelecida estas premissas, o embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão em relação ao mérito recursal. Contudo, depreende-se da análise dos autos que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Isso porque o Acórdão devidamente expôs que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal somente pode ser reconhecida mediante exame pericial, em consonância com o entendimento jurisprudencial. Na ocasião, também foi esclarecido que houve a produção dessa prova nos autos, contudo o documento não apontou nenhuma ofensa à integridade corporal da vítima:

“Dentro da esfera da perspectiva de gênero e da Lei Maria da Penha, o STJ entende que
“[...] a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.”
(STJ, AgRg no HC nº 842.374/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 12.12.2023)

Adentrando no caso concreto, conforme depreende-se dos autos houve a confecção de laudo médico em 14/02/2022 (fl. 14 do ID 11180379), logo após ocorrer um dos episódios de conflito entre o réu e a vítima (12/02/2022), contudo este não apontou nenhuma ofensa à integridade corporal e saúde da vítima, tampouco perigo de vida ou lesões aparentes que atestassem a suposta lesão sofrida.

Ademais, acerca do outro episódio narrado nos autos de enfrentamento entre o réu e a vítima (20/09/2021), não há nenhuma prova documental ou pericial que ateste as supostas agressões perpetradas, sendo devida a manutenção do entendimento firmado em sentença (ID 11180399) [...]”

Desta feita, verifica-se que o pedido ministerial consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

Conclui-se pela inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, inexistindo vício, restando claro apenas a intenção de rediscutir a matéria amplamente enfrentada no voto que analisou a apelação.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.